Tribunal: TJDFT
Processo: 0710864-27.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONSUMADO E TENTADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL. NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. FRAÇÃO DE 1/8 MANTIDA.

1. Mantém-se a valoração desfavorável da conduta social em razão de o apelante ter cometido novo delito durante o cumprimento de pena.

2. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime.

3. Recurso não provido.